Tribunal: TJPA
Processo: 0808082-94.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808082-94.2023.8.14.0040

APELANTE: JULIANA LIMA CHAVES, MAXILENE FERREIRA SALES, KELLY PATRICIA CAETANO GARCEZ, AMANDA CRISTINA LEITAO PESSOA ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que anulou a sentença proferida na origem por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação adequada, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto a: (i) aplicação do Tema 784 do STF; (ii) distinção entre direito subjetivo à nomeação e expectativa de direito; (iii) observância do princípio da legalidade e dos limites do edital; (iv) impacto da decisão sobre a autonomia municipal; e (v) distribuição dinâmica do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração exigem a presença de vícios específicos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à formulação de nova decisão.

4.

A omissão alegada não se configura quando o ponto supostamente não enfrentado é irrelevante ou prematuro, a exemplo de teses constitucionais e probatórias que dependem de regular instrução, justamente determinada no acórdão embargado.

5.

O acórdão embargado limitou-se a anular a sentença por vício processual (julgamento antecipado indevido e fundamentação insuficiente), sem adentrar no mérito das alegações da parte autora, tornando incabível o exame dos temas indicados nos embargos.

6.

A exigência de manifestação expressa para fins de prequestionamento não autoriza a modificação da finalidade dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ.

7.

Aplicável ao caso o art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão no acórdão que anula sentença por cerceamento de defesa quando as questões suscitadas nos embargos são irrelevantes ou prematuras em face da nulidade reconhecida.

2.

Embargos de declaração não constituem instrumento para rediscussão do mérito nem para provocar manifestação genérica sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte.

3.

Consideram-se incluídos no acórdão os temas suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 18, 30, I, e 37, caput e II; CPC, arts. 1.022, 1.025, 369, 370, 489, §1º, e 1.026; Lei nº 9.784/99, art. 2º.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 9/2/2026 a 19/2/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808082-94.2023.8.14.0040

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

EMBARGADOS:
JULIANA LIMA CHAVES E OUTRAS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 31502336) opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face do acórdão (ID 30562964) que conheceu e negou provimento

ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que, acolhendo o recurso de apelação manejado, anulou a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, com abertura da fase instrutória.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese: (i) a existência de omissão quanto à aplicação do Tema 784 do STF, que fixa a vinculação da Administração Pública apenas às vagas previstas no edital do concurso; (ii) a ausência de manifestação específica sobre a distinção entre direito subjetivo à nomeação e expectativa de direito, conforme o art. 37, caput e inciso II, da CF/1988; (iii) a necessidade de manifestação expressa sobre a observância do princípio da legalidade administrativa e dos limites editalícios, com base no art. 37, caput, da CF/1988, e art. 2º da Lei nº 9.784/99; (iv) omissão quanto ao impacto da decisão judicial na autonomia municipal para gestão de pessoal, em potencial violação aos arts. 18 e 30, I, da CF/1988; (v) e omissão na apreciação da aplicação do ônus da prova dinâmico, especialmente no que tange à produção de prova negativa sobre inexistência de necessidade de novas nomeações, à luz do art. 370 do CPC.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores mediante Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Ausência de contrarrazões, conforme certidão no ID 31846160.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem cabimento nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Entendo não haver tal vício a ser sanado. Explico.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Quanto ao vício de omissão, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. ( Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg.)

– grifo nosso

Fora dessas hipóteses, os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem a obter “nova decisão” sobre fundamentos que, embora suscitados pela parte, não eram imprescindíveis para a solução adotada.

Esse parâmetro é particularmente relevante quando o acórdão embargado resolve o recurso por fundamento processual (v.g., nulidade por cerceamento de defesa/fundamentação deficiente), hipótese em que temas de mérito ou teses constitucionais “de fundo” podem ficar prejudicados.

O acórdão embargado delimitou com clareza a controvérsia e a razão de decidir: reconheceu vício processual por julgamento antecipado prematuro e por fundamentação insuficiente, concluindo pela nulidade/cassação da sentença para regular instrução, com suporte nos arts. 369 e 370 do CPC e no dever de fundamentação do art. 489, §1º.

A ementa do próprio acórdão evidencia esse recorte: cerceamento de defesa por julgamento antecipado sem adequada análise do conjunto argumentativo e probatório, além de nulidade por fundamentação deficiente.

Por sua vez, o embargante sustenta “omissão” para fins de prequestionamento, requerendo pronunciamento específico sobre temas como autonomia municipal e alegada “transferência” de ônus probatório.

Ocorre que tais teses não são determinantes para a conclusão alcançada no acórdão embargado, porque a decisão colegiada não julgou o mérito do direito afirmado na ação originária; limitou-se a reconhecer que a sentença foi proferida sem adequada instrução e sem fundamentação suficiente, impondo o retorno dos autos à origem para a regular produção probatória.

Assim, não se configura omissão quando o Tribunal deixa de enfrentar ponto que, no contexto do julgamento, é prematuro (porque pressupõe instrução/prova que o próprio acórdão reconheceu faltante) ou desnecessário (porque não é apto a infirmar a conclusão de nulidade). Nessa linha, o próprio acórdão embargado reproduz compreensão do STJ segundo a qual só há nulidade/negativa de prestação jurisdicional se não forem enfrentados argumentos “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada”.

Sendo assim, o manejo de embargos “para fins de prequestionamento” não converte o art. 1.022 em via de reforma nem obriga o Tribunal a enfrentar, em abstrato, todos os dispositivos invocados, sobretudo quando o acórdão já decidiu a controvérsia por fundamento suficiente e delimitado.

De todo modo, para fins de instâncias extraordinárias, aplica-se a regra do art. 1.025 do CPC, segundo a qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que o Tribunal superior reconheça a existência de erro/omissão/contradição — o que preserva a via recursal adequada sem deturpar a função integrativa dos aclaratórios.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração opostos
, nos termos da fundamentação acima.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/02/2026